Tribunal: STJ
Processo: 0126811-74.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 995499 - SP(2025/0126811-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: WESLLEY DA SILVA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
UTILIZAÇÃO
COMO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
firmou o entendimento de que não cabe
535.063/SP,
substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada alguma teratologia no ato judicial
impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de
.
25/8/2020)
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício diante da indicação de
elementos concretos para justificar cumulação de
majorantes, nos termos da Súmula n. 443 do STJ,
bem como motivação idônea para ensejar o regime
mais gravoso.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos
Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54114222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:16:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: c434d77a-b542-4835-aff6-9a40ea2e4cf1

AgRg no HABEAS CORPUS No 995499 - SP (2025/0126811-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: WESLLEY DA SILVA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
UTILIZAÇÃO
COMO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso próprio, impondo-
habeas corpus
se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado
(relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
25/8/2020)
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício diante da indicação de
elementos concretos para justificar cumulação de
majorantes, nos termos da Súmula n. 443 do STJ, bem
como motivação idônea para ensejar o regime mais
gravoso.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WESLLEY DA SILVA
FERREIRA contra a decisão que não conheceu do
por ser
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio.
Nas razões do recurso, a defesa alega que o aumento na terceira fase
da dosimetria deve ser fixado no patamar mínimo de 1/3. Afirma que a mera
existência de múltiplas majorantes não autoriza fração superior sem
Documento eletrônico VDA53723066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/01/2026 12:12:10
Código de Controle do Documento: 62833c45-9e7b-4dae-ad8e-6549d8188488

fundamentação concreta, conforme o enunciado 443 da Súmula do STJ: “O
aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado
exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a
mera indicação do número de majorantes” (fls. 190-191).
Argumenta que, no caso, não há peculiaridades que indiquem
criminalidade mais intensa ou violenta, como armas de grosso calibre ou
excessivo número de agentes, que justifiquem fração acima da mínima. Invoca o
princípio da individualização das penas para vedar acréscimo superior sem lastro
fático idôneo (fls. 190-191).
Defende que o regime inicial deve observar os arts. 33 e 59 do Código
Penal, e que a gravidade abstrata do delito não é fundamento suficiente para
agravar o regime. Cita os enunciados 718 e 719 da Súmula do STF.
Expõe que, fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado estabelecer
regime mais gravoso com base apenas na gravidade abstrata. Aborda a Súmula
n. 440 do STJ.
Alega que o réu era primário e sem antecedentes ao tempo do crime.
Sustenta que a participação do agravante teria sido de menor monta, e reafirma
que a pena-base foi estabelecida no mínimo por serem favoráveis as
circunstâncias judiciais (fl. 193).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou,
subsidiariamente, a submissão do agravo ao colegiado, para que seja provido,
com a concessão da ordem de
(fl. 194).
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
foi impetrado em substituição a recurso próprio, providência que não vem sendo
admitida por esta Corte Superior.
A esse respeito, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe
substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
25/8/2020)
Documento eletrônico VDA53723066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/01/2026 12:12:10
Código de Controle do Documento: 62833c45-9e7b-4dae-ad8e-6549d8188488

Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
A questão, inclusive, foi suficientemente apreciada na decisão
monocrática, em que se concluiu pela motivação concreta da cumulação de
majorantes, citando-se, entre outros fatores, a multiplicidade de agentes e o
tempo relevante de privação de liberdade.
Além disso, mostra-se adequado o regime fechado, diante da pena
superior a 4 anos de reclusão e da gravidade concreta da conduta, nos termos do
§ 3o, do Código Penal.
art. 33,
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53723066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/01/2026 12:12:10
Código de Controle do Documento: 62833c45-9e7b-4dae-ad8e-6549d8188488

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 995.499 / SP
Número Registro: 2025/0126811-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00372996520178260050 372996520178260050
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WESLLEY DA SILVA FERREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WESLLEY DA SILVA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54083022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:43:43
Código de Controle do Documento: 2f5031e8-67ce-400e-ac04-a1772b74a034

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:43:43
Código de Controle do Documento: 2f5031e8-67ce-400e-ac04-a1772b74a034